Tribunal: STF
Processo: HC 53223
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-17
Data de publicação: 1975-12-17

Ementa:
HABEAS  CORPUS.  NULIDADE  DA  CITAÇÃO  EDITAL.  QUANDO
NÃO OCORRE.
          II - A CIRCUNSTANCIA DE NÃO TER SIDO O EDITAL  PUBLICADO
NO JORNAL LOCAL NÃO INVALIDA A CITAÇÃO, FACE A INTERPRETAÇÃO ATRIBUIDA
AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 365 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
           PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          III - WRIT DENEGADO.
          VOTOS VENCIDOS.